Tribunal: STJ
Processo: 0469807-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056203 - DF (2025/0469807-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS BRAZ (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO CAVALCANTE SOARES - SP470203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUTORIDADE
HABEAS CORPUS
COATORA. MINISTRO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR PARA O
EXAME DO
. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
WRIT
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. De acordo com o
I, ‘c’, da Constituição Federal, não compete
art. 105,
ao Superior Tribunal de Justiça julgar
impetrado contra
habeas corpus
seus próprios julgados.
2. No caso, o presente
apontou como autoridade coatora Ministro
writ
deste Superior Tribunal de Justiça, Relator do AResp-2.984.052/SP.
3. "A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada como
forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da
iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante”
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.608.923/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
26/11/2024,
3/12/2024)
4. Na espécie, não foi detectada nulidade flagrante a justificar a concessão
da ordem de ofício.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d6f3f34a-4a53-49d4-9cee-28a6de7a3ca1

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d6f3f34a-4a53-49d4-9cee-28a6de7a3ca1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056203 - DF (2025/0469807-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS BRAZ (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO CAVALCANTE SOARES - SP470203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUTORIDADE
HABEAS CORPUS
COATORA. MINISTRO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR PARA O
EXAME DO
. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
WRIT
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. De acordo com o
I, ‘c’, da Constituição Federal, não compete
art. 105,
ao Superior Tribunal de Justiça julgar
impetrado contra
habeas corpus
seus próprios julgados.
2. No caso, o presente
apontou como autoridade coatora Ministro
writ
deste Superior Tribunal de Justiça, Relator do AResp-2.984.052/SP.
3. "A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada como
forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da
iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante”
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.608.923/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
26/11/2024,
3/12/2024)
4. Na espécie, não foi detectada nulidade flagrante a justificar a concessão
da ordem de ofício.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL RODRIGUES DOS
SANTOS BRAZ contra decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente o
, tendo em vista que incompetência desta Corte
habeas corpus
Superior para examinar o writ quando a apontado autoridade coatora é Ministro da Corte (e-
STJ fls.430/431).
Documento eletrônico VDA53921744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:48
Código de Controle do Documento: b11bcd79-6f61-4f84-8e1d-14193977d212

No regimental, sustenta a defesa que "o indeferimento do writ ocorreu sem
qualquer incursão no mérito das teses defensivas suscitadas, notadamente aquelas
relacionadas à existência de constrangimento ilegal atual na execução da pena, limitando-se
a decisão agravada a extinguir o feito, de plano, por questão estritamente formal de
competência." (e-STJ fl. 437).
Aponta a possibilidade de concessão da ordem de ofício pelo Superior Tribunal
de Justiça, mesmo diante do impedimento formal para o exame do writ.
Requer, ao final, seja dado provimento ao regimental.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
ratificado por seus próprios fundamentos.
De fato, o presente writ apontou como autoridade coatora Ministro deste
Superior Tribunal de Justiça, Relator do AResp-2.984.052/SP.
Desse modo, de acordo com o
I, 'c', da Constituição Federal, não
art. 105,
compete a este Superior Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrado contra seus
próprios julgados.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISÃO. QUESTÃO JULGADA PELA SEXTA TURMA
EM PRÉVIO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EM PLENÁRIO. MANDAMUS
DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. FALTA DA ATA DE JULGAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o I, "c", da Constituição Federal, não compete ao art. 105,
STJ julgar impetrado contra seus próprios julgados. Precedentes. habeas
corpus
[...]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 723.049/MA, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 14.12.2023.)

Ademais, "[a] concessão de
de ofício não pode ser utilizada
habeas corpus
como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do
Documento eletrônico VDA53921744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:48
Código de Controle do Documento: b11bcd79-6f61-4f84-8e1d-14193977d212

órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante". (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.608.923/SP,
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
Ou seja, "[é] descabido postular a concessão de
de ofício, como
habeas corpus
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento
daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência
de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo"
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 171.834/RN,
Turma, julgado em
DJe
". (AgRg no HC n. 947.539/SP, relator
5/3/2013,
13/3/2013)
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
.
6/11/2024)
Na espécie, não foi detectada nulidade flagrante a justificar a concessão da
ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:48
Código de Controle do Documento: b11bcd79-6f61-4f84-8e1d-14193977d212

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0469807-0
HC 1.056.203 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00050356120228260521 15026841320248260540 23624422024
50356120228260521
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THIAGO CAVALCANTE SOARES
ADVOGADO
: THIAGO CAVALCANTE SOARES - SP470203
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
PACIENTE
: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS BRAZ (PRESO)
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS BRAZ (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO CAVALCANTE SOARES - SP470203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260548505<0470=4821@
2025/0469807-0 - HC 1056203 Petição : 2025/0122173-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:43
Código de Controle do Documento: EA96B1ED-FE23-4285-B5AE-8B92F31E6C71